Tribunal: TJDFT
Processo: 0726075-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726075-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: GECIVANIA VIEIRA DA SILVA Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ART. 3o DO DECRETO-LEI No 911/1969. PROIBIÇÕES. REMOÇÃO DO BEM DO DISTRITO FEDERAL. ALIENAÇÃO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CAUTELAS NÃO PREVISTAS EM LEI. 1. Cumprida a liminar de busca e apreensão, momento em que o devedor, se encontrado, toma ciência inequívoca da ação e da medida constritiva propostas em seu desfavor, devendo purgar a mora no prazo de 5 dias. Caso não o faça, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor (Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §1o). 2. Essa disposição expressa permite ao credor dispor livremente do bem, podendo aliená-lo ou transferi-lo para outra unidade da federação, a fim de evitar sua desvalorização ou depreciação. 3. Em razão dos riscos da natureza do negócio jurídico que o próprio devedor fiduciário anuiu e contratou, o Decreto-Lei no 911/1969 não prevê cautelas em seu favor. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta em desfavor de Gecivânia Vieira da Silva (proc. no 0703306-08.2021.8.07.0008), deferiu a liminar pleiteada e determinou a busca e apreensão do veículo objeto da demanda, mas proibiu a saída do bem do Distrito Federal, sem prévia comunicação ao Juízo, a fim de possibilitar eventual restituição em caso de pagamento da dívida (ID no 98863622, págs. 1-3). 2. Nas razões de ID no 28120652, o agravante alega, em suma, que a decisão agravada deixou de observar o art. 2o do Decreto-lei no 911/1969, que permite ao credor exercer o domínio do bem apreendido, livre de qualquer ônus. 3. Suscita negativa de vigência ao disposto no art. 3o, § 1o da referida norma, que prevê a consolidação da propriedade do bem e confere a sua posse plena e exclusiva ao patrimônio do credor fiduciário, no prazo de 5 (cinco) dias após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, quando também se inicia o prazo para o réu apresentar resposta. Argui error in judicando. 4. Pede a concessão de antecipação da tutela recursal para que, mantidos os demais termos, seja afastada a proibição de retirada do bem do Distrito Federal, diante da consolidação da propriedade em seu favor, possibilitando a alienação do automóvel caso não haja a purga da mora no prazo legal. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo comprovado (ID no 28120654). 6. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido em parte (ID no 28140581). 7. A intimação encaminhada à agravada retornou com o motivo “ausente”. Não foram apresentadas contrarrazões (ID no 28822885). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 10. A matéria é recorrente. Conheço o recurso. 11. À época da análise do pedido de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 28140581): “[...] 7. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). 8. Dispõe o § 1o do art. 3o do Decreto-lei no 911/69: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.” [grifado na transcrição] 9. Cumprida a liminar de busca e apreensão, momento em que o devedor, se encontrado, toma ciência inequívoca da ação e da medida constritiva propostas em seu desfavor, caso não haja a purga da mora no prazo de 5 (cinco) dias, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor. 10. Essa previsão permite ao credor dispor livremente do bem, podendo aliená-lo ou transferi-lo para outra unidade da federação, a fim de evitar sua desvalorização ou depreciação. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1071217, 07155806720178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/02/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. Nesse ponto, a Lei não prevê cautelas em favor do devedor, haja vista os riscos da natureza do negócio jurídico que ele próprio anuiu e contratou. Entretanto, o credor também deve ter ciência das consequências jurídicas para o caso de dispor do bem ainda no curso do prazo previsto em lei para a purga da mora. 12. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 13. Defiro, em parte, o pedido de antecipação de tutela recursal para decotar da decisão impugnada a proibição de o credor fiduciário retirar o bem do Distrito Federal sem prévia autorização judicial, assim como de aliená-lo na ausência da purga da mora pelo agravado (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 14. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Publique-se.” 12. Vale destacar que o mandado de busca e apreensão/citação comunica ao devedor, simultaneamente, a retomada do bem alienado fiduciariamente e sua citação, motivo pelo qual decorrem dois prazos diversos (STJ, REsp 1148622/DF, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão): (a) de 5 dias, contados da execução da liminar, para o pagamento da dívida (Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3o, §§ 1o e 2o c/c CPC, art. 240) e (b) de 15 dias, a partir da juntada do mandado aos autos, para apresentação de resposta (CPC, art. 297, c/c 241, II). 13. Como não houve mudança fática e ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou parcial provimento ao recurso. 14. Sobre o tema, destaco precedente recente de minha relatoria: Acórdão no 1220843, 07201538020198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Dispositivo 15. Conheço e dou parcial provimento ao recurso para convolar definitivamente a decisão de ID no 28140581, que decotou da decisão impugnada apenas a proibição de o credor fiduciário retirar o bem do Distrito Federal sem prévia autorização judicial, assim como de aliená-lo na ausência da purga da mora pelo agravado (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). Registre-se que o termo inicial para a apresentação de defesa é a juntada do mandado de citação aos autos. 16. Diante da ausência de angularização da relação processual, restituam-se os autos à origem. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO